Tribunal: TJDFT
Processo: 0701284-39.2019.8.07.0010
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. COMPRA E VENDA IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS. AUSÊNCIA DE PROVAS DO ALEGADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. De acordo com o ordenamento jurídico, mais especificamente o art. 373, I, CPC é ônus do autor provar o fato constitutivo de seu direito.

2. No caso dos autos, sequer a descrição correta do imóvel existe, nem muito menos a indicação do endereço onde está situado o imóvel. Tal situação, dificulta, sobremaneira, a perfeita análise da situação descrita na inicial.

3. O ordenamento pátrio rege-se pelo postulado de que, a ninguém é dado o direito de lesar direito alheio. Porém, essa situação não dispensa o autor do ônus probatório dos fatos alegados constitutivos de seu direito.

4. Mesmo em se tratando de relação jurídica submetida ao regramento do direito consumerista, caso em que a proteção da parte vulnerável é expressa, não se dispensa à parte trazer provas dos fatos narrados que constituem o direito alegado.

5. Recurso desprovido